Tribunal: TJMT
Processo: 1004689-84.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004689-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEIDE DE SIQUEIRA ARRUDA - CPF: 061.726.011-72 (RECORRENTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), IASMIN DIENER BRITO - CPF: 043.162.031-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - DESCONTOS INDEVIDOS LANÇADOS NO BENEFICIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Débito indevido no beneficio do autor. Reclamada não comprova a utilização dos serviços pela parte autora. Portanto, escorreita a sentença que condenou o reclamado a restituir em dobro a importância, bem como a condenou em danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido,

pois fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito, condenando o reclamado a repetição do indébito (R$ 1.920,04), e dano moral (R$ 4.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as pretensões deduzidas na inicial, para:

a) Declarar indevidas as cobranças de contribuição praticadas pela reclamada;

b) CONDENAR a Requerida a restituir ao autor, já na forma dobrada, o valor de R$ 1.9620,04, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)

CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

E em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

.

A parte promovente interpôs recurso inominado, objetivando a majoração da indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o dano moral para R$ 10.000,00.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora alega que é aposentada, e que foi surpreendida, em janeiro/2020, com descontos realizados pelo reclamado no valor de
R$ 79,64
(setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), de
03/03/2020 a 02/02/2021 (R$ 1.489,34).

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo,
o recorrido/reclamado não comprovou a contratação dos serviços
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, da quantia descontada indevidamente da folha de pagamento do autor, além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
evidenciados pelos descontos indevidos realizados em seu beneficio
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico ao ofensor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023